Tribunal: STF
Processo: Rcl 94028
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Associação Educacional Nove de Julho alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região contrariado, no processo n. 1001345-63.2019.5.02.0025, o verbete vinculante n. 10 da Súmula.

Afirma tratar-se, na origem, de reclamação trabalhista em que foram pleiteadas diferenças salariais decorrentes de reenquadramento por “adicional de nível”, sob o fundamento de que havia sido descumprido o pactuado.

Relata que, desde a primeira oportunidade, alegou nos autos a prescrição total das verbas, em razão do disposto no § 2º do art. 11 da CLT, o que foi rejeitado pelo juízo de primeiro grau.

Narra a interposição de recurso ordinário, que foi desprovido pelo Tribunal Regional do Trabalho, mantida a sentença de piso.

Argumenta que o ato reclamado afastou indevidamente o § 2º do art. 11 da CLT, uma vez que incide a prescrição total em se tratando de pretensão referente a prestações sucessivas decorrentes de alteração ou descumprimento do pactuado, salvo quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei, o que não seria o caso na espécie.

Conclui que o órgão reclamado não observou a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Lei Maior, em afronta ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.

Requer a cassação do acórdão reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O verbete vinculante n. 10 da Súmula assim dispõe:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 

Defende a reclamante que o órgão reclamado afastou a aplicação do § 2º do art. 11 da CLT, não reconhecendo a ocorrência da prescrição total das parcelas pleiteadas.

O Tribunal reclamado assim se pronunciou sobre a questão:

A presente demanda não versa sobre direitos decorrentes de alteração do pactuado, já que a própria reclamada defende a tese de que a autora não teria direito a receber a parcela em razão da falta de preenchimento dos requisitos necessários. Aliás, fato incontroverso é que a autora jamais recebeu a parcela em questão e, por isso, discute a exigência do cumprimento do plano de cargos e dos regulamentos que estipulam o pagamento do adicional de nível, não se tratando, pois, de alteração do pactuado a atrair a incidência da Súmula 294, do C. TST. A lesão se renova mês a mês, não havendo falar em prescrição por ato único do empregador.

A temática tratada não possui relação com o enunciado vinculante n. 10 da Súmula. A prática proibida por esse verbete consiste na exclusão de norma legal com base em argumento de índole constitucional, sem a observância do artigo 97 da Constituição Federal. 

O tribunal de origem, corretamente ou não, limitou-se a interpretar o sentido e alcance de dispositivo legal, sem que fosse apontada qualquer incompatibilidade com preceitos da Constituição Federal.

Não se está a proclamar a correção do ato reclamado, que pode ser combatido pelas vias recursais adequadas. Está-se apenas a dizer que a questão controvertida na origem não se insere no escopo do enunciado sumular alegadamente violado.

Ademais, é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 40.331 AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 

Não houve, portanto, ofensa ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente